Tribunal: TJMT
Processo: 1005755-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005755-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO - CPF: 313.216.748-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PÚBLICA No 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS
-
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR GRANDE PRODUTOR RURAL – PARTE NÃO CARACTERIZADA COMO CONSUMIDORA FINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvem insumos agrícolas, propostas por produtores rurais, e não se evidenciando a hipossuficiência financeira, descabe a incidência do Código de Defesa do Consumidor, eis que o produtor rural não se equipara ao consumidor, uma vez que não é o destinatário final do produto.

“(...) 4. Outrossim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo. (...)” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021). “

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1011889-71.2021.8.11.0015 – Liquidação Provisória e Sentença – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, Distrito Federal, foi julgada procedente.

Que após recurso de apelação do Banco do Brasil, em 29 de março de 2010, o TRF1 dando provimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, com o fundamento central de que o índice aplicável às cédulas de crédito rural, cujo débito esteja vinculado à variação das cadernetas de poupança, foi o IPC em março de 1990 (84,32%).

Ainda, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), de relatoria do MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, houve por bem prover os Recursos Especial propostos pelo Ministério Público Federal e seus Assistentes, assim decidindo:

“Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.

Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85).”

Destaca que o feito não transitou em julgado, pois, pendente o julgamento dos embargos de declaração.

Ainda, que em decisão proferida no pedido de Tutela Provisória nos Embargos de Divergência em RESP no 1.319.232 – DF pelo MM Ministro Francisco Falcão, Relator do referido recurso, publicada em 26/04/2017, foi deferida a tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos Embargos de divergência até o julgamento do RE 870.947/SE perante o Supremo Tribunal Federal.

Que em 16 de outubro de 2019 o STJ, firmou entendimento definitivo nos Embargos de divergência.

Aduz que reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC. Enfatiza que o alcance da sentença proferida em ação coletiva deve observar o que prescreve o CDC, sobretudo o que dispõe os artigos 93 e 103 do CDC. Ainda cumpre destacar que o referido recurso especial foi julgado segundo o rito do artigo 543-C do CPC (recurso repetitivo).

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (sumula 297 do STJ).

Alega que o polo ativo é a parte vulnerável e hipossuficiente na relação de consumo, de modo que a inversão do ônus da prova é perfeitamente aplicável.

Assim que ônus de exibir os contratos firmados entre as partes e respectivos extratos de movimentação acionária exigidos pelas autoras, bem como de cumprir ordem judicial para fazê-lo, sob pena de presunção, é da parte ré.

Ressalta, que são claros e absurdos os questionamentos sobre matéria superada e a recusa do réu em apresentar os documentos necessários ao seu cálculo, e a tentativa vã de se ter afastado quaisquer obrigações na apresentação de documentos de sua guarda própria.

Que estão presentes os requisitos legais para a aplicação do CDC, bem como da inversão do ônus da prova no caso em tela, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90 e do Princípio da cooperação, de acordo com o art. 6o do CPC de 2015.

Requer seja o Agravo de Instrumento recebido, bem como que, no mérito, o recurso seja provido condenando o Agravado a trazer aos autos os extratos originais de época XER/712, bem como reconhecida a aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova.

Contrarrazões (id.n.o 123679490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1011889-71.2021.8.11.0015 – Liquidação Provisória e Sentença – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Vistos etc.

Defiro o requerimento de liquidação de sentença, que se processará na forma do artigo 511, do CPC.

Cite-se a parte executada, nos termos do pedido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos termos do art. 511 do CPC.

Após, intime-se a exequente a impugnar a contestação, no prazo de 10 (dez) dias.

De outra via, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, posto que apesar de alardear regras do Código de Defesa do Consumidor, a parte requerente não sustentou especificamente a sua aplicabilidade na relação negocial discutida. Certamente já ciente de que não incide, conforme norteado de modo firme pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em casos específicos, a envolver pequeno produtor rural ou assemelhado, há entendimentos que autorizam aplicar o CDC. Mas quando essa nuance – pequeno produtor rural ou assemelhado - não se revelar consistente, as normas consumeristas serão em regra inaplicáveis, pois o produtor rural de porte que contrata empréstimo, como neste caso, na ordem de mais de quatro milhões, como mesmo afirmou, em qualquer das versões trazidas, não pode ser considerado destinatário final, nem mesmo de acordo com as teorias finalista mitigada, maximalista ou da vulnerabilidade.

Existem três teorias que se destacam na conceituação do que seria uma reação de consumo. Para a Teoria Finalista, relação de consumo é apenas quando o consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Para a Teoria Maximalista, a relação de consumo é mais ampla. Inclui também os intermediários da cadeia produtiva. Já para a Teoria da Vulnerabilidade, a relação de consumo caracteriza-se sempre quando há hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte adversa em relação ao fornecedor.

Todavia, não observado que a parte requerente se enquadre nalguma delas, pois nitidamente não é destinatário final dos empréstimos que pretende rediscutir, a empregá-lo na sua atividade agrícola, pois apenas o utiliza em seu exercício produtivo, não passando de mero recurso financeiro a incrementar a rentabilidade de seu negócio.

Como intermediário da cadeia produtiva, até poderia ser assim tratado, conforme excepcionalmente tem sido admitido, mas o embargante está longe de ser considerado pequeno produtor rural ou assemelhado.

Logo, carecem elementos que possam informar a vulnerabilidade ou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica dele.

A propósito, é farta a jurisprudência a sedimentar o posicionamento ora adotado, com excertos negritados:

(...)

Necessária essa digressão logo de início para delinear as soluções que se seguirão, a deixar assentado que a relação negocial ora trazida à baila
não será tratada como consumerista
.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, indicando com objetividade e justificando a sua pertinência, ou diga se pretende o julgamento antecipado.”

O Agravante, por sua vez, pretende que o presente recurso de agravo de instrumento seja provido e que o Agravado seja condenado a trazer aos autos os extratos originais de época XER/712, bem como reconhecida a aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Inicialmente quanto a alegação de que o ônus de exibir os contratos firmados entre as partes e respectivos extratos de movimentação acionária exigidos pelas autoras, bem como de cumprir ordem judicial para fazê-lo, sob pena de presunção, é da parte ré.

Referido tema não foi abordado na decisão agravada, como pode ser constatado por uma simples leitura da decisão agravada, motivo pelo qual, referida alegação não será analisada, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No que tange a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 2o, estabelece: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”

Com relação as instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ já consolidou a tese de que o CDC é aplicável a elas.

No caso ora em análise, trata-se de relação jurídica firmada entre a instituição bancário e produtor rural, o que afasta o afasta o conceito de destinatário final, descaracterizando a relação de consumo.

Como bem destacado pelo juízo “a quo” em sua decisão: “Em
casos específicos, a envolver pequeno produtor rural ou assemelhado, há entendimentos que autorizam aplicar o CDC.
Mas quando essa nuance – pequeno produtor rural ou assemelhado - não se revelar consistente, as normas consumeristas serão em regra inaplicáveis, pois
o produtor rural de porte que contrata empréstimo, como neste caso, na ordem de mais de quatro milhões, como mesmo afirmou, em qualquer das versões trazidas, não pode ser considerado destinatário final
, nem mesmo de acordo com as teorias finalista mitigada, maximalista ou da vulnerabilidade.” (destaquei).

Nesse sentido estão os pronunciamentos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PERECIMENTO. PROVA TÉCNICA QUE NEM SEQUER FOI REQUERIDA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (INSETICIDA). INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 6.AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Outrossim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo. (...)” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)” (STJ, AgInt no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

Assim, não se aplica o CDC ao caso e, consequentemente a inversão do ônus da prova.

Com esses apontamentos, não merece qualquer reparo a decisão monocrática interlocutória combatida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022